Tribunal: TJSP
Processo: 0007724-58.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Ato Jurídico - Escritura Pública de Permuta – Alegação de omissão quanto à existência de Ação Civil Pública na qual foi determinado o cancelamento das matrículas dos terrenos recebidos na permuta - Sentença de procedência – Inconformismo dos réus, suscitando nulidade da sentença por acolher pedido diverso do formulado pelos autores e decadência do direito dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Ato Jurídico - Escritura Pública de Permuta – Alegação de omissão quanto à existência de Ação Civil Pública na qual foi determinado o cancelamento das matrículas dos terrenos recebidos na permuta - Sentença de procedência – Inconformismo dos réus, suscitando nulidade da sentença por acolher pedido diverso do formulado pelos autores e decadência do direito dos autores em pleitear a anulação de ato jurídico, por força do decurso do prazo do art. 178 do CC, e alegando no mérito, que não podem ser responsabilizados pelo superveniente cancelamento dos registros imobiliários dos terrenos que deram em permuta, por determinação exarada em Ação Civil Pública que reconheceu o parcelamento irregular do loteamento, que o processo coletivo estava extinto em razão de celebração de acordo, na ocasião em que o negócio de permuta foi celebrado, subsidiariamente, requerem a redução da verba honorária sucumbencial – Preliminares rechaçadas – Descabimento da alegação de mérito, pois o acervo documental coligido aos autos que é suficiente para demonstrar que os réus, de forma deliberada, ocultaram a existência da Ação Civil Pública que culminou no cancelamento das matrículas dos imóveis dados em permuta – Caso em que restou caracterizado o objeto ilícito da avença, bem como a violação da boa-fé objetiva pelos réus – Verba honorária fixada conforme os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – Recurso desprovido.